Tribunal: TJPA
Processo: 0801277-97.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801277-97.2020.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: J. L. P. DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801277-97.2020.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ANDRE NIETO MOYA - OAB SP235738-A, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: J. L. P. DOS SANTOS – ME

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida em face de J. L. P. dos Santos – ME, sob o fundamento de ausência de provas mínimas da existência de relação jurídica obrigacional entre as partes. O juízo de origem entendeu que faturas de cartão de crédito e contratos genéricos não são suficientes para comprovar a contratação ou utilização do cartão pela empresa ré, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se faturas e extratos de cartão de crédito, desacompanhados de contrato escrito ou outro documento de anuência da parte ré, são suficientes para comprovar a relação contratual e a exigibilidade do débito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbindo-lhe demonstrar a existência da relação contratual que justifique a cobrança.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a ausência de contrato escrito em ações de cobrança, desde que existam outros elementos hábeis a comprovar a contratação, o que não se verificou no caso concreto.

As faturas e extratos apresentados pelo banco são documentos unilaterais, sem ratificação ou manifestação de vontade da empresa ré, não sendo suficientes para demonstrar a contratação nem a efetiva utilização do cartão.

A tentativa de citação no endereço constante das faturas foi frustrada, indicando que sequer havia correspondência entre esse local e a sede da empresa, o que reforça a fragilidade da prova documental apresentada.

A contestação apresentada por curador especial com negativa geral exige prova robusta da parte autora quanto à existência da relação obrigacional, sob pena de improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Faturas e extratos de cartão de crédito desacompanhados de contrato ou de qualquer manifestação de vontade da parte ré não são suficientes para comprovar a contratação e a exigibilidade do débito.

A ausência de prova mínima da relação jurídica impõe a improcedência do pedido, por descumprimento do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.

Em casos de contestação genérica apresentada por curador especial, é indispensável a apresentação de prova inequívoca da existência do vínculo obrigacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 355, I; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000212128045001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 17.02.2022; TJ-SP, Ap. Cível nº 10009030820208260005, Rel. Des. Plínio Novaes de Andrade Júnior, j. 30.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de J. L. P. DOS SANTOS – ME, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou ainda o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 54.463,38), conforme a seguir transcrito:

É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifico que é caso de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, já que as partes não requereram produção de outras provas.

Compulsando os autos, verifico que é caso de improcedência do pedido inicial. Explico.

Trata-se de ação de cobrança em que o autor alega ter fornecido cartão de crédito empresarial à empresa ré sob o número 4551870500298204.

Não obstante, as provas colhidas nos autos são insuficientes para comprovar a origem do débito cobrado.

Nessa linha, caberia ao banco/autor comprovar a relação jurídica capaz de tornar válida a pretensão desta demanda, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, por ser prova de fato constitutivo do seu direito.

Dessa forma, os únicos elementos nos autos da existência do contrato de prestação de serviços são os contratos genéricos e as faturas emitidas pelo próprio banco autor, sem nenhuma comprovação da anuência do representante da empresa ré, bem como a utilização dor referido cartão.

A respeito: (...)

Assim, a narrativa do autor está desamparada de elementos de convicção capazes de sustentar seu pedido, gerando dúvida sobre a existência do débito, impondo-se a improcedência do pedido.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 25371608), o apelante sustenta, em síntese, que a contratação de cartão de crédito não exige formalidade escrita, sendo usualmente realizada por meios eletrônicos, como terminais de autoatendimento ou telefone e que as faturas e extratos de débito acostados aos autos são suficientes para demonstrar a contratação e a inadimplência da parte requerida.

Aponta que a jurisprudência é pacífica no sentido de admitir a prescindibilidade de contrato escrito em ações dessa natureza, sobretudo quando demonstrada a utilização do cartão, o envio de faturas ao endereço da empresa e a existência de compras parceladas e débitos automáticos.

Alega que os documentos demonstram que a parte ré tinha ciência da contratação e do débito, o que enseja a procedência do pedido inicial.

Ao final, requer o provimento da apelação, para que a sentença seja reformada e a ação julgada totalmente procedente, com a condenação da parte apelada ao pagamento do valor do débito, acrescido de multa contratual, juros de 1% ao mês e correção monetária, além do ônus sucumbencial.

Decorrido o prazo legal, a parte apelada, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID 25371612.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à instância ad quem diz respeito à possibilidade de se admitir, como meio de prova suficiente à demonstração da relação contratual entre as partes, faturas de cartão de crédito desacompanhadas de contrato escrito ou de qualquer outro documento que comprove a anuência do devedor quanto à contratação e utilização do serviço.

O juízo de origem julgou improcedente a ação de cobrança promovida pelo Banco Bradesco S.A., ao fundamento de que os documentos acostados aos autos são unilaterais, e que o autor não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência do vínculo obrigacional, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC.

A sentença não merece reparos.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio impõe ao autor o encargo de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso dos autos, o banco alega ter fornecido cartão de crédito empresarial à parte requerida, representada pela pessoa jurídica J. L. P. DOS SANTOS – ME, mas não trouxe aos autos qualquer contrato assinado, tampouco autorização escrita que comprove a contratação do serviço ou a efetiva utilização do cartão pela empresa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita exceções à exigência de contrato assinado, não autoriza, como regra geral, a presunção da existência da obrigação com base exclusiva em faturas e extratos emitidos unilateralmente pela instituição financeira, sobretudo em caso de contestação por curador especial, que apresenta negativa geral, como ocorreu no presente feito.

Destaco julgados que tratam da necessidade de prova mínima da contratação:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. NÃO APTIDÃO PARA COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. MEIO DE PROVA INÁBIL. SENTENÇA MANTIDA. Apenas as faturas do cartão não são suficientes para comprovar a dívida e a legalidade dos encargos que estão sendo exigidos. Isso porque a jurisprudência deste Tribunal exige a prova da contratação, o que não se alcança através da mera apresentação faturas de cartão de crédito, sobretudo quando a contestação é apresentada por curador que procede a negativa geral dos fatos.

(TJ-MG - AC: 10000212128045001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de improcedência da ação – Ausência de demonstração, pelo autor, da exigibilidade do débito cobrado – Inexistência de contrato assinado pela ré ou seu representante legal, bem como de demonstração, por meio de outras provas, da efetiva contratação, ou de utilização do crédito em questão – Documentos existentes nos autos insuficientes para demonstrar a legitimidade da dívida – Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do artigo 373, I, do novo Código de Processo Civil, deixando de comprovar a contratação do cartão de crédito em questão – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10009030820208260005 São Paulo, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

Neste contexto, as faturas apresentadas pelo banco, embora contenham lançamentos diversos, não são hábeis, por si sós, a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes. Trata-se de documentação unilateral, sem a necessária ratificação da parte demandada, tampouco corroborada por outro meio de prova.

A alegação de que as faturas foram enviadas ao endereço da empresa, bem como que os lançamentos indicam débitos automáticos ou compras parceladas, não suprime a necessidade de comprovação da contratação do cartão, pois tais elementos, sem a adesão inequívoca da parte ré, não afastam a possibilidade de falha ou irregularidade na origem do débito.

Acrescente-se que o endereço constante na fatura não reflete o endereço da empresa, posto que a tentativa de citação no referido endereço não pôde ser efetivada, constando no AR a informação de desconhecido, justamente por não constar naquele local a sede da empresa, cuja citação se deu de forma ficta, por edital (ID 25371578), com defesa apresentada pela Defensoria Pública, com negativa geral dos fatos (ID 25371582).

Assim, verifica-se que, de fato, o banco demandante deixou de juntar documentos indispensáveis a fim de comprovar a relação jurídica havida entre as partes, pois além de não ter anexado o contrato, propriamente, não juntou nenhum outro documento capaz de atestar a verossimilhança de suas alegações, seja contratação online, ou qualquer outro documento apto para esse fim.

Diante disso, revela-se acertada a conclusão do juízo de origem ao entender que a dúvida sobre a existência do vínculo contratual deve ser interpretada em desfavor da parte autora, à qual incumbia o dever de demonstrar os elementos mínimos da relação jurídica e da exigibilidade do crédito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025